Tribunal: TJPA
Processo: 0002830-25.2012.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9974 - Adoção de Criança
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002830-25.2012.8.14.0010

APELANTE: ORDINEIA SILVA SANTIAGO, DIJARMA FEITOSA DOS SANTOS

APELADO: ALCINEIA DA SILVA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de adoção cumulada com destituição do poder familiar ajuizada por Ordineia Silva Santiago e Dijarma Feitosa dos Santos em face de Alcineia da Silva Santiago, visando à adoção da menor M.D.S.S. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC. Os apelantes recorreram alegando nulidade processual por ausência de intimação pessoal válida, de manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve intimação pessoal válida dos autores, exigida nos casos de extinção sem julgamento de mérito; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação técnica; e (iii) saber se houve nulidade absoluta por ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público em feito que envolve interesse de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por ausência de interesse exige prévia intimação pessoal válida dos autores, o que não ocorreu no caso concreto, pois os ARs foram assinados por terceiros, comprometendo a validade da comunicação.

4. A Defensoria Pública não foi intimada para manifestação técnica antes da sentença, em violação ao art. 128, I, da LC nº 80/1994, o que configura nulidade.

5. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação em processo com interesse de incapaz ofende o art. 178, II, do CPC, resultando em nulidade absoluta da sentença.
6. Constatadas nulidades que comprometem a regularidade do processo, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução no primeiro grau, com observância das garantias institucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para regular instrução, com intimação pessoal válida dos autores, da Defensoria Pública e manifestação do Ministério Público.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência de interesse processual exige intimação pessoal válida da parte autora. 2. A ausência de manifestação técnica da Defensoria Pública e de intervenção do Ministério Público em feitos com interesse de incapaz configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação às garantias institucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI e § 1º; 128, I, da LC nº 80/1994; 178, II, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, ApCiv 10135701220214019999, Rel. Des. Federal Euler de Almeida Silva Junior, j. 16/11/2023; TJPA, ApCiv 0046111-02.2010.8.14.0301, Rel. Des(a). Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21/07/2025.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Ordineia Silva Santiago e Dijarma Feitosa dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos da ação de adoção c/c destituição do poder familiar, da criança M.D.S.S., em face da mãe biológica
Alcineia da Silva Santiago
, conforme dispositivo abaixo:

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário sejam preenchidos certos requisitos previstos em lei, sem os quais o processo não possui aptidão para prosseguir em direção à consecução do seu fim precípuo, isto é, a prolação de uma resposta jurisdicional de mérito.

Tais requisitos são denominados pela doutrina como pressupostos processuais e condições da ação e devem estar presentes ao longo de todo o desenrolar da relação jurídico-processual.

Depreende-se do disposto no art. 485, VI, do NCPC que uma das condições da ação é o interesse de agir.

Em outras palavras, as partes da relação jurídico-processual devem demonstrar a necessidade da intervenção do Poder Judiciário e a adequação da via eleita para a provocação jurisdicional.

No caso em tela, a requerente demonstrou não mais possuir interesse processual em prosseguir com a ação em epígrafe.

Assim, a providência jurisdicional pleiteada pela requerente, por não mais ser necessária, não lhe trará qualquer utilidade. Com efeito, outro caminho não há a trilhar senão o da extinção do processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas. Façam-se as necessárias comunicações. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais, procedendo à baixa no sistema.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. C.

Breves, data registrada no sistema.

NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre

Inconformados,
os apelantes alegam, em síntese a inexistência de desinteresse na demanda, dado que o ajuizamento da ação e a busca da Defensoria Pública já evidenciam o interesse processual, a nulidade da intimação, uma vez que foi recebida por terceiro, impedindo o conhecimento efetivo da exigência judicial e ainda a ausência de intimação do órgão da Defensoria Pública para manifestação técnica antes da sentença. Ademais, alega a nulidade processual pela ausência de remessa dos autos ao Ministério Público, ante o manifesto interesse de incapaz.

Ao final, requerem o provimento da apelação, com a consequente anulação da sentença, a fim de que o feito retorne ao primeiro grau para regular instrução e julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada,
Alcinéia da Silva Santiago
, representada pela Defensoria Pública, concorda integralmente com os fundamentos recursais, igualmente requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal e violação às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública (Id nº 24086194).

O Ministério Público Estadual também se manifestou nos autos em consonância com os fundamentos recursais, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da sentença por afronta às garantias processuais fundamentais e às prerrogativas institucionais previstas na legislação infraconstitucional e constitucional (Id n°16323658).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na
verificação de eventuais nulidades processuais que teriam maculado o trâmite da demanda, culminando na prolação de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento na suposta ausência de interesse processual dos autores, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a extinção do feito se deu com flagrante violação a preceitos legais e constitucionais, comprometendo a higidez do processo.

Em primeiro lugar, cumpre observar que
não houve intimação pessoal válida dos autores, tampouco da Defensoria Pública, para o cumprimento da diligência determinada pelo Juízo a quo. Com efeito, os ARs acostados aos autos foram recebidos por terceiros, impossibilitando a ciência direta e formal dos interessados acerca da exigência judicial. Tal circunstância compromete a validade do ato de comunicação e, por conseguinte, a regularidade da decisão que o sucedeu.

É firme a jurisprudência do TJPA quanto à imprescindibilidade de
intimação pessoal válida nos casos de possível abandono da causa
, como se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. NECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Camila Souza dos Santos, Denilson Souza dos Santos, Karina Souza dos Santos e Robson Souza Campos contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Município de Belém. Os autores, filhos de Darcy da Silva Souza, falecida após alegada omissão de atendimento em unidade municipal de saúde, pleitearam indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, ante ausência de manifestação dos autores, após intimação postal frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva intimação pessoal dos autores, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, como condição indispensável para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige, como condição para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia e inequívoca intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo para suprir a omissão.

4. A mera devolução de carta de intimação postal com a anotação de “ausente” não supre o requisito legal da intimação pessoal, devendo, em caso de insucesso, ser realizada nova tentativa por meio de oficial de justiça, nos termos do art. 275 do CPC.

5. Não se configurando a presunção de intimação válida por mudança de endereço não comunicada, tampouco se demonstrando que todos os autores foram devidamente intimados, resta caracterizado o
error in procedendo
na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e inequívoca intimação pessoal da parte autora, que, frustrada por via postal, deve ser realizada por oficial de justiça.

2. A anotação de “ausente” na devolução da intimação postal não supre o requisito legal da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 275; 354; 485, III, VI e § 1º; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL: 00696766620198190001, Rel. Des(a). Maria Helena Pinto Machado, j. 28.05.2020, Quarta Câmara Cível. TJ-BA, Apelação: 03173571420148050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 18.03.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046111-02.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Outrossim, o procedimento tramitava sob o patrocínio da Defensoria Pública, que
não foi intimada para manifestação técnica nos autos antes da prolação da sentença
. Tal omissão configura violação ao art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, o qual assegura aos Defensores Públicos a prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos em qualquer grau de jurisdição.

Trata-se de instrumento essencial à atuação adequada da Instituição, cuja função é a tutela dos direitos fundamentais dos necessitados, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.

Por fim, observa-se também que
o Ministério Público não foi intimado para emitir parecer
antes da prolação da sentença, embora se trate de processo que envolve o interesse direto de criança, a menor M.D.S.S., o que torna obrigatória a atuação do Parquet na forma do art. 178, inciso II, do CPC. A ausência dessa manifestação ofende o devido processo legal e implica nulidade absoluta da decisão, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais pátrios:

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AMPARO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TESE 350 DO STF. MENOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUÍZO AO INTERESSE DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, garante um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem situação de vulnerabilidade ou miserabilidade. 2. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada estão estabelecidos no art. 20 da Lei nº 8.742/93, e consistem na idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos ou a presença de deficiência, bem como renda mensal per capita do núcleo familiar igual ou inferior a 1⁄4 do salário-mínimo. 3. Comprovado o indeferimento administrativo sem análise do mérito por conduta omissiva imputada à própria parte autora, não se configura o interesse de agir, e deve a ação ajuizada após o julgamento do RE 631240/MG ser extinta sem resolução de mérito, conforme entendeu o juízo antecedente com amparo na Tese 350 do STF. 4. No entanto, a manutenção do julgado em prejuízo da parte autora que é menor absolutamente incapaz,
quando ausente intervenção obrigatória do Ministério Público no juízo antecedente, por ensejar nulidade processual que não foi suprida pela manifestação da Procuradoria Regional da República em grau recursal, demanda, por ora, a anulação da sentença, o retorno dos autos ao juízo de origem e a reabertura da instrução processual (inteligência do art. 178, inciso II, do CPC/2015, c/c art. 279, § 2º, do CPC/2015).
5. Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10135701220214019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EULER DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2023, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 16/11/2023 PAG PJe 16/11/2023 PAG)

A conjugação dessas irregularidades evidencia verdadeiro cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo-se, por imperativo legal, a anulação da sentença vergastada, com o retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da instrução, com observância das garantias processuais e institucionais.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 133, inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual,
com a prévia intimação pessoal válida dos autores, da Defensoria Pública para manifestação técnica e do Ministério Público para parecer
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025